Tribunal: CARF
Processo: 10980.722584/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722584/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.521 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ROBERTO ADAM GONCALVES DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
A não comprovação dos dispêndios realizados, autoriza à autoridade fiscal
glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que
poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte (arts.
73, caput e §1o, e 80, § 1o, II e III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
IRRF. JUROS À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmula no 4 do
CARF.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE
DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
O processo administrativo não é via própria para discutir constitucionalidade
das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais
devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública,
cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722584/2009-81
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722584/2009-81

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 22.847,91, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 34.735,00, e da
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 4.484,87,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto de renda suplementar no valor R$ 10.785,46 (fls. 14/19).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-36.285, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 48/53):
Por meio de notificação de lançamento (fls. 14/19), exige-se R$ 10.785,46 de imposto
suplementar, R$ 8.089,09 de multa de ofício e acréscimos legais, em decorrência da
revisão da declaração de rendimentos correspondente ao exercício 2006, ano-calendário
2005.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls. 16/17,
constatou dedução indevida de despesas médicas, de R$ 34.735,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, e omissão de rendimentos de aluguéis recebidos
de pessoas físicas de R$ 4.484,87, conforme a declaração de informações sobre
atividades imobiliárias – Dimob apresentada pela administradora de imóveis.
Regularmente cientificado do lançamento em 12/05/2009 (fl. 43), o interessado
ingressou, em 26/05/2009, com a impugnação de fls. 02/12, instruída com os anexos de
fls. 20/33.
Narra os fatos atinentes ao lançamento, onde reconhece “o lapso em relação aos R$
4.484,87 de aluguéis recebidos de pessoa física”, informando que está
providenciando o recolhimento do crédito decorrente.
Transcreve a legislação que fundamentou o lançamento, afirmando que “nenhum dos
dispositivos legais em que se ampara a Notificação de Lançamento condiciona as
deduções das despesas médicas à comprovação do efetivo pagamento”. Aduz, com
fulcro no artigo 97 do Código Tributário Nacional, que “somente a lei pode estabelecer
(...) a instituição (...) majoração ou redução do tributo(...) a definição do fato gerador
(...) e da sua base de cálculo”. Considera estar “totalmente destituído de amparo legal o
procedimento fiscal de glosa das despesas pleiteadas, ao argumento de que as despesas
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722584/2009-81

médicas glosadas fora ‘Todas excluídas por falta de comprovação do efetivo
pagamento’”.
Alega que a legislação não especifica como devem ser feitos os pagamentos, e quando
“feitos em dinheiro não indicariam o nome, endereço e CPF ou CNPJ do beneficiário,
exigidos pela legislação acima, sendo que a comprovação através de cheques
nominativos das despesas deduzidas é uma alternativa que a lei faculta ao contribuinte,
para substituir a comprovação regular apontada. Não se trata de uma forma de
comprovação obrigatória, razão pela qual o contribuinte, orientado pelo próprio Manual
de Preenchimento de Declaração de Ajuste fornecido pela Receita Federal, estando de
posse dos comprovantes legítimos e hábeis ali mencionados, não se preocupou em se
munir de cópia de cheques ou de qualquer outro tipo de comprovação suplementar, para
essa comprovação”.
Diz que apresentou todos os comprovantes, “cujas legitimidade e autenticidade em
nenhum momento foram contestadas pela Fiscalização que, sem qualquer outro
esclarecimento, informa que acolheu os comprovantes relativos a R$ 4.119,40, e
recusou os comprovantes relativos aos demais R$ 34.735,00, embora tenham todos os
documentos a mesma natureza e conteúdo: notas fiscais ou recibos indicando o nome,
CPF ou CNPJ e endereço dos beneficiários e os serviços médicos prestados”.
Aduz que efetuou a comprovação de acordo com a legislação e o não acatamento e a
exigência de outras formas de comprovação colocam o sistema “sob total insegurança
jurídica”, trazendo exposições doutrinárias sobre o princípio da legalidade.
Alega que a exigência de comprovação de efetivo pagamento ofende os artigos 3o e 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, pois a atividade de lançamento é
plenamente vinculada e, “existindo previsão legal quanto à forma de comprovação
dessas despesas, reveste-se ela de natureza obrigatória e dela não pode se afastar a
Autoridade Lançadora”.
Discorre sobre as limitações a serem observadas pela Autoridade Fiscal na constituição
do crédito tributário, citando os artigos 145, parágrafo primeiro, e 150, inciso II da
Constituição Federal, asseverando que a exigência de comprovação posta nos autos
“fere todos os princípios que amparam o Direito Tributário, entre os quais os da
legalidade, igualdade e impessoalidade”.
Requer o acolhimento da impugnação, “declarando­se inválida a exigência fiscal
consubstanciada na Notificação de Lançamento, e em especial a exigência de multa e
juros de mora, a teor do que expressamente dispõe o artigo 100, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional”.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário objeto do litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 27/04/2012 (fls. 57), o contribuinte, em 17/05/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 58/72), repisando em extenso arrazoado as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
II – DAS RAZÕES DO RECURSO
Exatamente por exigir o Fisco, no presente caso, comprovações complementares não
previstas na legislação de regência, e nem sequer nas novas regra adotadas a partir de
2009 para a comprovação das despesas médicas, é que se contesta a exigência fiscal.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722584/2009-81

Apesar da inegável importância do tributo para a própria existência do Exato, o poder
de instituir a forma de fiscaliza e cobrar os tributos têm limite expressos, fixados no
próprio texto constitucional, em especial os arts. 5o, II, 145, § 1o, 150, II.
Mas não se restringe apenas aos aspectos constitucionais a improcedência do Auto. O
exame dos textos legais infraconstitucionais que o embasam mostram,
inquestionavelmente, a falta de amparo à pretensão fiscal e às alegações do acórdão para
mantê-lo.
Cita abalizado entendimento doutrinário.
Ao teor do art. 80, § 1o, III do RIR/99, as despesas médicas são comprovadas mediante
documentos contendo o nome, o endereço, o número no CPF ou no CNPJ do
beneficiário dos pagamentos.
Dessa forma, a apresentação dos recibos e demais documentos provam que a dívida
contraída com a prestação dos serviços neles descritos foi integralmente paga.
Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido declarando-se inválida a
exigência fiscal, em especial a cobrança de multa e juros de mora, ao teor do art. 100, parágrafo
único do CTN.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a glosa das despesas médicas, no valor de R$ 34.735,00, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas razões
suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2006.
A fiscalização, por seu turno, não acatou dos recibos apresentados em decorrência
da falta de comprovação dos dispêndios realizados, qualificando-os como não hábeis a
comprovar as despesas declaradas por não transmitirem a verossimilhança necessária à
convicção do julgador.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722584/2009-81

Pois bem. Em que pese as razões recursais suscitadas, não há como prosperar a
insurgência do Recorrente.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99). Vale salientar, que o
art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação do efetivo pagamento das despesas deduzidas,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do RIR/99,
autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – escorando-se tão somente na efetividade
da comprovação tão somente pelos recibos apresentados (fls. 20/32) – e à mingua de justificação
e dispêndios realizados, me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 52/53), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim, condicionada
à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a disponibilidade de
simples recibos dos profissionais que teriam supostamente prestado os serviços. As
deduções submetem-se a duas condições objetivas: efetividade da prestação do
serviço e onerosidade. A ausência de um desses requisitos impede a fruição do
benefício fiscal.
A exigência posta pelo Fisco, de comprovação do efetivo pagamento, tem sua razão de
existir na expressividade do valor utilizado como dedução de despesas médicas, R$
38.854,40, que representou 29,84% (vinte e nove vírgula oitenta e quatro por
cento) do valor dos rendimentos líquidos tributáveis declarados pelo contribuinte,
de R$ 130.208,44 (R$ 159.469,14 de rendimentos tributáveis brutos declarados menos
os descontos de contribuição à previdência social, R$ 13.565,38, e de imposto retido na
fonte, R$ 15.695,32). Também se constata que um dos recibos apresentados foi emitido
em domingo (28/08/2005-fl. 21-superior), em dissonância com a normalidade, e a nota
fiscal de fl. 32 sequer traz o nome do tomador do serviço.
O valor individual da maioria dos recibos está na faixa de R$ 1.000,00 e a nota fiscal de
fl. 31 é de R$ 7.690,00, não sendo crível que o impugnante fizesse pagamentos dessa
magnitude por meio de dinheiro em espécie. Aliás, todos os rendimentos declarados
pelo contribuinte (fl. 34 – quadro rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas
pelo titular) são oriundos de pessoas jurídicas de porte, públicas e privadas, as quais
sabidamente fazem os seus pagamentos mediante instrumentos bancários (crédito em
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722584/2009-81

conta corrente, cheques, etc), sendo certo que todos os rendimentos que recebeu
transitaram por suas contas bancárias. É difícil de explicar que, sendo detentor de conta
bancária, optasse em fazer saques dessas contas, vindo a circular com aqueles valores
expressivos, correndo todos os riscos inerentes, quando podia pagar os serviços
mediante a simples emissão de um cheque. Não é crível, por exemplo, que fosse ao
banco sacar os R$ 7.690,00, levando-os em espécie à empresa que teria lhe
prestado os supostos serviços a que se refere o documento de fl. 31.
Mas, mesmo que os pagamentos tenham sido feitos em espécie, a prova pedida pelo
Fisco era de fácil produção. Uma vez que, como demonstrado, todos os seus
rendimentos transitaram pela sua conta bancária, bastava ao contribuinte ter trazido
sua movimentação bancária, pois se tais serviços foram prestados e os valores foram
efetivamente pagos, em face das suas expressividades, seriam prontamente identificados
nos saques efetuados ou nos cheques eventualmente emitidos para os pagamentos.
No entanto, o contribuinte não envidou nenhum esforço nesse sentido, limitando-se a
questionar a competência legal da Administração Tributária para exigir a
comprovação dos desembolsos usados nos supostos pagamentos, competência essa
que foi demonstrada no voto e cujo fundamento é o art. 11, § 3o, do Decreto-Lei no
5.844, de 1943.
Assim, é de se manter a glosa das despesas médicas efetuadas pelo lançamento, por falta
de comprovação do efetivo pagamento.

Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção da atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho o valor glosado de R$ 34.735,00, por falta de justificação consistente acerca dos
pagamentos realizados, nos exatos termos do art. 73, caput e § 1o, do RIR/99, que importaram no
imposto suplementar impugnado no valor de R$ 9.552,12, mais acréscimos legais.
No que tange às inconstitucionalidades e ilegalidades aventadas, bem como a
cobrança da multa de ofício e a incidência de juros sobre o crédito tributário lançado, nada a
prover haja vista que tais matérias já se encontram pacificadas neste Conselho, culminando
inclusive com a edição das Súmulas no 2, 4 e 108:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Por fim, ad cautelam, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe
as cautelas necessárias para evitar a cobrança em duplicidade do débito vinculado ao processo,
eis que o Recorrente já promoveu o pagamento parcial do débito – em relação à omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 1.233,34 – conforme se
depreende do DARF acostado aos autos (fls. 33).

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722584/2009-81

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa sobre as despesas médicas declaradas, no valor
de R$ 34.735,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2005, exercício
2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital